Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: PROPOSITURA DA AÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORES AO FALECIMENTO DA PARTE DEVEDORA. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
1. Sobre a alegação deduzida em preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à invalidade da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato (onde morava o réu/apelado, falecido antes da propositura da demanda e do recebimento da própria notificação), e, por consequência, a não constituição em mora. Evidenciado o inconformismo também quanto à inviabilidade da sucessão processual. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. “1. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu. 3. O artigo 110 do Código de Processo Civil prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. 4. Considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, necessário se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte e a consequente extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida (...)” (TJDFT, Acórdão 1233923, 07046634420178070014, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não configurada qualquer das hipóteses legais; hipótese que mais se assemelha ao mero exercício do direito de recorrer.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada, recurso conhecido e, na extensão, não provido.